Tribunal: TJBA
Processo: 8051331-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051331-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MONICA MACHADO FIGUEIREDO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. SERVIDORES APOSENTADOS COM PARIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva proposto por Monica Machado Figueiredo Silva, rejeitou impugnação à execução, determinando o cumprimento da obrigação de fazer constante do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000, e fixou honorários advocatícios em favor da parte exequente no percentual mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é exigível a liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento de sentença de obrigação de fazer; (ii) determinar se a parte exequente possui legitimidade para propor o cumprimento individual do acórdão coletivo; (iii) apurar se há incompatibilidade entre o pagamento da GEAC e o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012; (iv) avaliar se há bis in idem em razão de alegada “liquidação com dano zero”; e (v) definir se a GEAC pode ser considerada como parcela integrante do piso remuneratório nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, porquanto o agravante enfrentou os fundamentos da decisão agravada, ainda que com argumentos repetidos de peças anteriores.

4. A decisão agravada não está submetida à suspensão prevista no Tema 1169 do STJ, por se tratar de obrigação de fazer com critérios objetivos já definidos no título executivo, afastando-se a exigência de liquidação prévia.

5. A ilegitimidade ativa da parte exequente foi expressamente afastada no acórdão exequendo, que reconheceu a possibilidade de cumprimento individual por servidores inativos com direito à paridade, independentemente de filiação às associações impetrantes à época da impetração.

6. As alegações relativas à impossibilidade de cumulação da GEAC com o subsídio, bem como sua eventual absorção por este ou pela VPNI, foram rejeitadas no julgamento do mandado de segurança coletivo, constituindo matéria coberta pela coisa julgada, não passível de rediscussão na fase de execução.

7. A tese de “liquidação com dano zero” foi igualmente afastada, porquanto o título executivo assegura o pagamento da GEAC como vantagem autônoma e específica, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, o que torna infundada a alegação de bis in idem.

8. A discussão acerca da inclusão da GEAC no piso salarial nacional não foi suscitada oportunamente na ação mandamental, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada.

9. A jurisprudência desta Corte reconhece que é vedado ao executado opor matéria de mérito já decidida no processo de conhecimento, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC, razão pela qual são inadmissíveis as alegações recursais voltadas à revisão do título judicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 40, § 8º (redação original); CPC, arts. 485, IV e VI; 487, I; 525, § 1º, III e § 12; 535, § 5º; 783; 786; 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1978629; STJ, REsp n.º 1985037; STJ, REsp n.º 1985491 (Tema 1169); STF, RE n.º 631.111, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE n.º 1.279.765 (Tema 1132).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8051331-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
o
ESTADO DA BAHIA
e como agravad
a
MONICA MACHADO FIGUEIREDO SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR